Tribunal: TJBA
Processo: 8029277-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029277-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE COCAÍNA E EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE LIDERANÇA NO COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM BAIRRO DESTA CAPITAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR-SE A ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TESE NÃO ACOLHIDA. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE ROGER DUARTE DE SANTANA, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, por estar na posse de 662g (Seiscentos e sessenta e duas gramas) de cocaína distribuídas em 27 porções, havendo empreendido fuga e violado domicílio alheio ao tentar evadir-se da polícia. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de origem, sob fundamentos da gravidade concreta da conduta, quantidade relevante da droga e apontada liderança do tráfico na região do bairro Uruguai. Pleiteia-se a revogação da custódia por ausência de fundamentação idônea e de periculosidade concreta, com aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, aptos a justificar a medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e na suposta liderança do tráfico de drogas pelo Paciente no bairro do Uruguai, dados que evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública. 4. A decisão judicial explicita os motivos pelos quais as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes diante do modus operandi e da gravidade da conduta atribuída ao paciente. 5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 6. A presunção de inocência não inviabiliza a prisão preventiva quando esta se mostra necessária e devidamente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem periculosidade do agente, como quantidade expressiva de drogas e conduta indicativa de inserção no tráfico. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão deve ser motivada com base nas circunstâncias do caso concreto. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legitimidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. A presunção de inocência não impede a decretação ou manutenção de prisão preventiva fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 315 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; Súmula 52/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029277-36.2025.8.05.0000, desta Capital, em que figuram como Impetrantes os Advogados ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES e ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, como Paciente JOSE ROGER DUARTE DE SANTANA, e como Impetrado o Juiz de Direito da 3ª Vara de Garantias desta Comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .